Tribunal: TJES
Processo: 5001216-21.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001216-21.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRAZIELY DA ROCHA VALE FERNANDES
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001216-21.2020.8.08.0030

RECORRENTE: GRAZIELY DA ROCHA VALE FERNANDES

RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, ASSURANT SEGURADORA S.A.

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTES SEUS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE QUEDA DO APARELHO CELULAR ADQUIRIDO. ENVIO DO PRODUTO À ASSISTÊNCIA E REPARO DO MESMO. EXIGÊNCIA PELA CONSUMIDORA DE TROCA DO APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE PREVISÃO EM GARANTIA ESTENDIDA. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDANTE, NA FORMA DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

1.
Insurge-se a recorrente contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos, sob o fundamento de ausência de comprovação do alegado;

2.
Sustenta a recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando entendeu que não havia provas nos autos acerca da existência de contrato de seguro que garante a troca do aparelho celular em caso de quebra acidental, julgando improcedentes todos os seus pedidos. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para condenar a recorrida nos termos requeridos na inicial;

3.
Intimadas, a recorrida Samsung apresentou contrarrazões impugnando o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, bem como argumentando, em síntese, que a sentença não merece qualquer reparo. A recorrida Assurant também apresentou contrarrazões ao argumento, em síntese, de que a sentença de piso deve ser mantida.

4.

Ab initio,
tenho que não merece prosperar a impugnação à assistência judiciária gratuita pretendida pela recorrida Samsung. Digo isso porque o réu, ora recorrido, não traz nenhuma prova acerca da suposta condição da parte autora em pagar as custas processuais. Por outro lado, a recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência (id 1419273), que, como é cediço, goza de presunção
juris tantum
de veracidade, somente podendo ser desconstituída mediante prova em sentindo contrário, o que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, rejeito a impugnação aventada pela recorrida.

5.
No mérito, não se há que falar em equívoco do Juízo
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos autorais, posto que considerou todas as provas produzidas no caderno processual, analisando os documentos existentes e concluindo que o contrato de seguro prevê entrega de aparelho celular novo nos casos de roubo ou furto, sendo que o caso da recorrente é de quebra acidental, com garantia de reparo mediante pagamento da franquia, conforme se vê pelo contrato de seguro de id 1419279.

6
. Assim, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da ausência de comprovação pela autora/recorrente quanto ao direito de troca do aparelho celular por ela adquirido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.